Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO LIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e utilidade do provimento jurisdicional. No caso, afirmada a necessidade de obtenção de alimentos de ex-cônjuge em razão de insuficiência financeira, notório o interesse de agir.
2. Apelação conhecida e provida.